Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-91.2021.8.11.0048
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1000254-91.2021.8.11.0048.
Origem: Juizado Especial Cível de Juscimeira.
Recorrente: MAURO PEREIRA ALENCAR.
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A..
Data do Julgamento: 24/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrido não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.
2. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.
3. O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
4. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000254-91.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO PEREIRA ALENCAR - CPF: 531.657.561-04 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrido não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.

2.

As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.

3.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021